Tribunal: STF
Processo: Rp 1389
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-03-11
Data de publicação: 1987-03-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO DE MEDIDA
CAUTELAR, PARA SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DAS LEIS N. 1118, DE 12 DE
FEVEREIRO DE 1987; N. 1119, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1987; N. 1120, DE
12 DE FEVEREIRO DE 1987; N. 1121, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1987;
N. 1122, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1987; N. 1123, DE 12 DE FEVEREIRO DE
1987; N. 1126, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1987; E DA LEI N. 1128, DE
12 DE FEVEREIRO DE 1987, TODAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.